Tribunal: TJES
Processo: 5005214-20.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005214-20.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEIR FRANCA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. (1). TESE AUTORAL.
EM APERTADA SÍNTESE, A PARTE AUTORA RELATA QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE À EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, OS QUAIS ADUZ JAMAIS TER CONTRATADO. REQUER, EM SEDE LIMINAR, QUE SEJAM SUSPENSAS AS COBRANÇAS JUNTO AO ÓRGÃO
INSS
, BEM COMO QUE O RÉU COLACIONE AOS AUTOS O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PACTUADO ENTRE O AUTOR E A REQUERIDA. PLEITEIA POR INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R $5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).
LIMINAR CONCEDIDA.

(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARES:
DA CADUCIDADE DE RECLAMAR SOBRE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL; DA IMPERIOSA REVOGAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA; DA IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA;
NO MÉRITO, SUSTENTA SOBRE A LEGALIDADE DA EMISSÃO DA CÉDULA OBJETO DA LIDE E DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ALEGA A CULPA DE TERCEIROS. ADUZ SOBRE O DEVIDO RECEBIMENTO DA QUANTIA EMPRESTADA NA CONTA DA AUTORA (TED.: ID 2335330). RELATA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS. REBATE QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS, AFIRMANDO SEREM INEXISTENTES, POSTO A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, BEM COMO, NO CASO DE SER JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA, QUE SEJA A PARTE AUTORA COMPELIDA A EFETUAR A DEVOLUÇÃO DE TODO O MONTANTE DISPOSTO A SEU FAVOR.
REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC8 , para (1) DECLARAR a nulidade da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado mencionado nos autos (Contrato 50- 8219548/20); (2) CONDENAR o réu a abster-se de realizar e/ou cessar a realização de consignações em razão de referido negócio bancário (Contrato 50-8219548/20), deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes ao sobrecitado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo desconto/consignação realizado até o limite de R$ 5.000,00, e (3) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 230,76 para o autor, com juros de mora da citação (05/10/2021)9 e correção monetária dos respectivos descontos. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins10 . Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil11 . O autor deverá restituir o valor de R$ 1.561,5712 ao réu, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado o levantamento de referida quantia por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier. Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE 13."
(4) RECURSO AUTOR.
EM SUMA, PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA A RÉ CONDENADA A PAGAR A QUANTIA DE R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) PELOS DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO, BEM COMO, QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SE DÊ NA FORMA DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POR FIM, REQUER PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E A RECORRIDA.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
(6) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ACOSTOU A CÉDULA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (ID.: 2335332). NO OBJETO DO CONTRATO SUPRA CONSTA A ASSINATURA DO REQUERENTE, ESTA QUE CONDIZ COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO MESMO ANEXADOS À PEÇA INICIAL. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO PELO RECORRIDO EM ID.: 2335330. POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS TANTO NA EXORDIAL, COMO NO RECURSO INOMINADO, COM O DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE/RECORRIDO. SOMA-SE, AINDA, QUE O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE O RECORRENTE CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO RECORRIDO E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PLEITEADA PELO AUTOR EM SEDE RECURSAL, TENHO QUE O PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO FOI COMPROVADA A MÁ FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO PELO JUÍZO
A QUO,
NA SUA INTEGRALIDADE.
(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.